Tribunal: TJMT
Processo: 1021813-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021813-83.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (REQUERENTE), SINTEP SUB SEDE DE CONFRESA (REQUERIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0087-12 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PETIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
nº 1021813-83.2023.8.11.0000

REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT.

REQUERIDO
:
SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
–
SUB
-
SEDE
DE CONFRESA/MT

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
– RECONVENÇÃO -

SERVIDORES PÚBLICO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.783/89 - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO - NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS –
POSSIBILIDADE
-
REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da
educação, conforme dispõe o
artigo 11 da Lei Federal nº 9.783/89
, o movimento paredista se revela ilegal.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.

Em s
e mostrando a multa diária exorbitante, esta
deve ser revista,
a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, bem como visando atender
aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte
nº 1021813-83.2023.8.11.0000

movida pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT
em desfavor do

SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO -
SUB SEDE
DE CONFRESA/MT
.

Em suma, aduz o autor que
foi realizado no Paço Municipal, em
11/09/2023
, reunião com os representantes do Sindicado conjuntamente com a maioria dos vereadores do município para fins de verificar a situação financeira do município, bem como eventual proposta a ser apresentada ao referido Sindicato.

Alega q
ue na mesma data, após verificad
as
todas as condicionantes legais e levando em consideração ao já cumprimento do Piso Nacional da Educação pelo ente municipal, foi proposta, conforme consta no Ofício nº 87/2023-GP, datado de 11.09.2023, a implementação de 2% (dois por cento) ao vencimento base de todos os profissionais da educação.

Pontua que, após isso, o Sindicato remeteu o Ofício nº 044/SINTEP/2023, datado de 12/09/2023, protocolado na Secretaria Municipal de Educação em 13/09/2023, constando em seu corpo que haveria uma assembleia geral deliberativa no dia 14/09/2023,
à
s 17h:30min.

Declara
que não houve mais informação do SINTEP, vindo
a
ser surpreendido com a seguinte publicação disparada em aplicativos de conversa via internet, conforme folder adiante:

Enfatiza o autor que
não houve a comunicação formal ao requerente com
a
remessa de documentos deliberados em assembleia que comprove
m
a legalidade da deflagração e paralisação de todas as atividades dos profissionais de sua rede municipal de ensino, muito menos tempo para o município manifestar-se sobre o último ofício que foi apresentado com novas demandas antes desconhecidas pelo Poder Executivo Municipal.

Alega que o diálogo estava instaurado, negociações vinham sendo realizadas e o município aberto para mais diálogo,
o
que não ocorreu por parte do SINTEP.

Sustenta ainda
que a concessão de reajustes demanda estudo de impacto orçamentário e o departamento técnico do Município vinha empreendendo esforços para analisar tal demanda o mais rápido possível tanto que, na data de 15/09/2023, apresentou junto ao Gabinete do Prefeito o relatório situacional, apontando que o requerente tem investido além dos 70% (setenta por cento) destinados pelo FUNDEB para remuneração e valorização dos profissionais, chegando no percentual de 107,08% de aplicação, conforme planilha adiante:

Assim, conforme apresentado pela Secretaria Municipal de Administração no Ofício nº 630/ADM-RH/2023: “
Com os reajustes e em decorrência dos adicionais legais, tais como adicional por tempo de serviço, elevações de nível, os servidores municipais da educação ganham em média R$ 5.232,58, cujo piso salarial é de R$ 3.315,41, haja vista que a carga horária no Município de Confresa é de 30 horas. Destarte, resta comprovado que, de fato, os grevistas ganham em média 36,64% além do piso nacional
”.

E continua:

“(...) Desta forma, além de deflagrar o movimento em meio as negociações, e sem a notificação de qualquer medida de suspensão das aulas, quiçá da apresentação da ata da assembleia, portanto, não se sabe se a deliberação atendeu aos requisitos previstos no estatuto do sindicato como quórum de votação, dos
professores ausentes e presentes, daqueles que foram contrários ou favoráveis. Nada.

Soma-se a isso que, por se tratar de atividade essencial, o Sindicato não declinou ou comunicou o quantitativo mínimo de profissionais necessário para manter o serviço de educação, o que contraria o disposto no artigo 11 da Lei n. 7.783/89.

Feitas essas considerações, denota-se que o movimento paredista, é abusivo, precipitado, desproporcional, pois: a) havia negociação em curso; b) não se tem notícias acerca do cumprimento do estatuto para a deflagração do movimento (não foi dada a devida publicidade na ata); c) não se observou o mínimo de prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Soma-se a esses, critérios, ainda, o fato de que o plexo salarial dos professores supera o piso nacional (...).

R
eafirma
ainda
que o movimento paredista a ser deflagado se mostra ilegal e abusivo
, pontuando que
as negociações estavam em curso. Outrossim, sequer foi tratada a hipótese de remeter as negociações ao juízo arbitral. Como exposto nos fatos, diante da necessidade dos estudos técnicos, bem como análise jurídica da eventual modificação das três peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA), em respeito ao princípio da anualidade, uma vez que somente no ano de 2022 foi autorizado o reajuste dos servidores
sendo o úl
tim
o
implementad
o
no mês anterior e n
o
corrente mês, e a proposta inicialmente realizada seria objeto de demais estudos técnicos orçamentários, financeiros, fiscais, nos moldes da Lei Complementar Federal 101/00 (lei de responsabilidade fiscal). Portanto, o sindicato frustrou as tratativas ao deflagar o movimento.

Esclarece também que

não houve a efetiva notificação ao município da deliberação, vindo a ter conhecimento da suspensão da atividade por meio de folders divulgados em rede de internet, portanto, não teve acesso na ata da deliberação, portanto, não há como saber se o requisito acima foi observado.

No mais, informa que é necessári
o,
em qualquer estatuto
,
a convocação prévia da assembleia geral, mediante publicação de edital, com determinado período de antecedência. Não há notícia de que o estatuto tenha sido cumprido
, e
não foi encaminhad
a
nenhuma notificação e nem mesmo ata da assembleia realizada no dia 14/09/2023,
às
17h:30min, portanto não se sabe o número de participantes, quantos foram contrários ou favoráveis, se a decisão ocorreu em primeira ou segunda convocação.

Concluindo, defende a continuidade de serviço essencial, indispensáve
l
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Por fim, pugna pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA com o fim de declarar a ilegalidade da greve
,
com a consequente inibição da paralisação a ser realizada no dia 18/09/2023, haja vista o não preenchimento de seus requisitos legais, sob pena de multa diária no importe de 30.000,00 (trinta mil reais), em desfavor do legitimado passivo extraordinário e na pessoa do presidente em exercício do SINTEP
SUB SEDE
DE CONFRESA, em favor desta municipalidade
.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido acima, mas ainda em sede de tutela antecipada, seja determinado ao requerido, sob pena de multa diária no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a manutenção de 80% dos servidores em exercício de suas funções normais, e 100% dos servidores comissionados, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, bem como se abstenha d
a
proibição de ingresso de docentes e
discentes nos recintos escolares municipais, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela de urgência foi deferida
no plantão judiciário, para que a greve fosse cessada

e que todos os servidores retornem
imediatamente
às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme

ID nº 1
82481170
.

No
ID nº 182948715
, o Município de
CONFRESA
-MT, informou que a ordem judicial não havia sido cumprida, pois as
Escolas Municipais encontravam-se de greve, bem como os motoristas escolares aderiram
a
o movimento.

No
ID nº 1
86050791
,
o

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, apresentou
contestação
e reconvenção
, defendendo o movimento, diante das frustradas negociações que vem se arrastando
há
anos, sem sucesso.

Pondera ainda que cumpriu as formalidades legais para a deflagração da greve, declinando os motivos, qual seja, ausência de proposta por parte do município.

Adiante, questionou o piso salarial,
por descumprimento da Lei 11.738/2008, pretendendo a aplicação do piso salarial dos profissionais da educação, no valor de
R$ 3.315,42 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
, como vencimento inicial da carreira.

No mais, declara que a multa
aplicada
se mostra
exorbitante
, argumentado que não fo
ram
observado
s
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, pugna pela
improcedência da ação
, pela
revogação da multa ou, sucessivamente, a redução, limitando-a ao valor da causa.

Ainda, pela
procedência da reconvenção
para reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 3.315,42, como vencimento inicial da carreira. Via de consequência, condenar o Município nas verbas sucumbenciais.

A impugnação à contestação fora juntadas no
ID nº 183188662
, oportunidade em que o autor rebateu a peça contestatória, informando que nenhum dos Ofícios que foi encaminhado
o
notificou acerca da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais, conforme determina os requisitos do Superior Tribunal de Justiça: (i) comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (
ii
) notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (
iii
) realização de assembleia geral com regular convocação e
quorum
para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (
iv
) a manutenção dos serviços essenciais; e (v) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da judicial.

Não houve manifestação do Ministério Público Estadual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que o exercício do direito de greve, assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal (art. 9º), pendente de regulamentação, contudo, pode ser exercido
pelos servidores públicos
com aplicação subsidiária da
Lei nº 7.783/89,
que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas

A par disso é que o
artigo 11 da Lei 7.783/89
dispõe que:

"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Na concepção de
SAMANTA DE LIMA SOARES:

"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis.
São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como
policias
e bombeiros, entre outros
. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis."
(SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em <
http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/
>)

Ainda, na definição de
CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:

"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir, por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve,"
(N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais -
VuaJus
- maio 2008 p.2 -
http://www.viajus.com.br/viajus.php
).

Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha uma certa notoriedade
,

devido
ao
seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.

A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4º do ECA), motivo pela qual os servidores da rede
pública de ensino não podem
frustrar
o direito da população infanto-juvenil, ao menos sem formular plano de atendimento inadiável
à
comunidade.

Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.

Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In
casu
, pelo que se denota das provas
anexadas
aos autos, a
greve em comento foi deflagrada sem cumprimento de algumas formalidades, especialmente
porque
não foi assumido nenhum compromisso

no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das
escolas de ensino fundamental.

E não é só isso
, a
deflagração do movimento paredista, para ser declarada legal, exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; (b) realização de assembleia da categoria e (c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas).

Sobre o tema, deste TJMT
, inclusive de minha relatoria
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais,
principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal nº 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – AVENTADA INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 7.783/89 – INOCORRÊNCIA – FRACASSO DAS NEGOCIAÇÕES DEMONSTRADO – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS COMPROVADA – REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA E RESPEITO AO QUÓRUM ESTATUTÁRIO VERIFICADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A deflagração do movimento paredista, para ser declarada legal, exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; (b) realização de assembleia da categoria e (c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas). E nos casos de
serviços essenciais e inadiáveis, como sói o serviço de educação, que não pode sofrer paralisação total, deve ainda ser observado a continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo). Verificado, no caso concreto, que o movimento grevista deflagrado pelos profissionais da Educação do Município de Santo Antônio do Leverger cumpriu os requisitos da Lei nº. 7.783/89, visto que realizada após várias tentativas de negociação frustradas, inclusive com
Ato Público
e aviso acerca da paralisação com antecedência mínima de 72h, não há que se falar em ilegalidade do movimento paredista, afastando-se, inclusive, o desconto dos dias paralisados. Ação improcedente.”
(TJ-MT - PETIÇÃO: 1005644-94.2018.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/10/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2020)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA -MOVIMENTO ANTECEDIDO DE NEGOCIAÇÕES - TENTATIVAS PRÉVIAS COMPROVADAS EM REUNIÕES ANTERIORES - LEI N. 7.783/89 – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS- LEGALIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL – SUPERVENIENTE APROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
Cumpridos os requisitos da Lei n. 7783/89 quando comprovada as várias reuniões com a categoria sem correspondência as reivindicações e comprovada a comunicação
da decisão da assembleia de que em 72 horas a greve seria deflagrada, impondo-se o reconhecimento da sua legalidade.
Em se tratando de serviços essenciais como elencado verifica-se que, embora se tratar de serviços essenciais a greve perdurou por poucos dias e devidamente intimados da liminar concedida houve a suspensão da paralisação com o retorno das atividades,
bem como não há prova suficiente nos autos de que não foi observado o percentual de 30% dos trabalhadores para fins de atendimento do serviço essencial.
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Suprida a pretensão mediante a aprovação da lei municipal impõe-se a improcedência da reconvenção pela perda superveniente do objeto.” (TJMT -
N.U
1011872-22.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS – INOBSERVÂNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – INOCORRÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FORMA CONTÍNUA – INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL A
COMPROVAR A ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – LIMINAR CASSADA – IMPROCEDÊNCIA.
O ofício que comunicou a adesão à greve (id. 274546) comprovou – ao reverso do consignado na decisão que concedeu a liminar – que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo, não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu. Além de não haver prova irrefutável da ilegalidade do movimento paredista, também não há prova da sua abusividade posto que, tendo sido determinada a sua suspensão por decisão liminar proferida nestes autos, não há informações da sua continuidade, de forma que não se enquadra no estabelecido no art. 14 da Lei n. 7.783/89 “[...] 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de
paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (STF - RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI). Liminar cassada. Ação julgada improcedente.”
(TJ-MT – PET: 10080768620188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 20/08/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2020)

Portanto, em função d
e
o requerido não ter cumprido os requisitos estabelecidos na Lei nº 7.783/89 para a deflagração do movimento paredista, não tenho dúvida de a respectiva greve é ilegal e abusiva.

Por fim, a despeito possibilidade de
eventual
desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do
artigo 7º da Lei de Greve
(Lei nº 7783/89), suspende o contrato de trabalho.

Inclusive, este é o entendimento do STJ:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(
STJ -
AgRg
no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014,
DJe
06/08/2014).
Grifei
.

Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias parados.

Quanto
à
multa aplicada, de fato,
esta
se mostra exorbitante, devendo ser revista
,
a fim de evitar possível enriquecimento sem causa e atender
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante entendimento consolidado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2020)

Inclusive, em se tratando de
multa diária, esta pode ser alterad
a
pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Assim sendo, levando em considerações aos princípios acima mencionados, reduzo a multa diária para R
$
2
0.000,00 (vinte mil reais)
, limitando-se a 20 dias multa.

Poroutro lado, o SINTEMP-MT, pugnou
pela procedência
da reconvenção, para que
haja a
declaração da legalidade da greve e condenação do ente municipal a aplicar o piso salarial de
R$ 3.315,42 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
para profissionais com formação inicial em Magistério à carreira dos profissionais da educação.

É cediço que
a reconvenção é ação judicial do requerido em face do autor, apresentada no prazo de resposta. Diante disso, o processo é caracterizado pelo conjunto da ação principal e a ação reconvencional, em cumulação objetiva.

Assim, a despeito da
declaração da
i
legalidade da greve não procede o inconformismo d
o
reconvinte, diante do julgamento da ação principal que a considerou ilegal, nos termos acima delineados.

No tocante
à
condenação do ente municipal a aplicar o piso salarial de
R$ 3.315,42 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
para profissionais com formação inicial em Magistério à carreira dos profissionais da educação
,
descabido o acolhimento de tal pedido
, já que foi declarada a ilegalidade da greve
, além de demandar ingerência indevida no orçamento da municipalidade, cujo ordenador de despesas pode responder
por eventuais excessos, consoante previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nª
101/2000)
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte
nº 1021813-83.2023.8.11.0000
,
para declarar ilegal o movimento grevista em questão,
com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, confirmo a liminar concedida,
exceto o valor da multa que foi reduzida para
R
$20.000,00 (vinte mil reais)
, limitando-se a 20 dias
multa,
bem
como condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
a
RECONVENÇÃO,
condeno o reconvinte no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024